Tribunal: STF
Processo: ARE 1600349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada, ausente violação à dialeticidade. Hipótese que evidencia a intenção da apelante de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável. Preponderância da instrumentalidade processual sobre o formalismo exacerbado. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. A suficiência do acervo documental coligido aos autos foi reconhecida, em grau de recurso, com trânsito em julgado. Precedente. A apelada Indústria de Máquinas Têxteis Ribeiro S/A ajuizou ação indenizatória contra a advogada Eloisa Aparecida Oliveira Saldiva, fundada em apropriação indébita de valores judicialmente levantados (proc. 1007045-60.2014.8.26.0224). Com a referida ação já em curso, a advogada Eloisa vendeu o imóvel em questão ao seu próprio filho Tiago Oliveira Saldiva, por quantia inferior ao valor venal do bem, e sem registro imobiliário, denotando nítida fraude à execução. Nestas condições absolutamente desfavoráveis, a apelante insistiu na aquisição do apartamento do filho da devedora, igualmente sem registro imobiliário e dispensando, expressamente, a apresentação de certidões negativas do imóvel e dos vendedores. A situação indica negligência incompatível com a boa-fé necessária ao acolhimento da pretensão da apelante, pessoa com formação em Direito e defendida, neste feito, por seu próprio filho, ambos tecnicamente cientes dos riscos envolvidos na negociação realizada, ausente nulidade processual por violação ao amplo contraditório. Precedente. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% da causa atualizada (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/15). Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Com efeito, a apelada Indústria de Máquinas Têxteis Ribeiro S/A ajuizou ação indenizatória contra a advogada Eloisa Aparecida Oliveira Saldiva, fundada em apropriação indébita de valores judicialmente levantados (proc. 1007045-60.2014.8.26.0224).
Com a referida ação já em curso, a advogada Eloisa vendeu o imóvel em questão ao seu próprio filho Tiago Oliveira Saldiva, por quantia inferior ao valor venal do bem, e sem registro imobiliário, denotando nítida fraude à execução.
Nestas condições absolutamente desfavoráveis, a apelante insistiu na aquisição do apartamento do filho da devedora, igualmente sem registro imobiliário e dispensando, expressamente, a apresentação de certidões negativas do imóvel e dos vendedores.
A situação indica negligência incompatível com a boa-fé necessária ao acolhimento da pretensão da apelante, pessoa com formação em Direito e defendida, neste feito, por seu próprio filho, ambos tecnicamente cientes dos riscos envolvidos na negociação realizada, ausente nulidade processual por violação ao amplo contraditório. 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente